Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719525-82.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOÃO VITOR COQUEIRO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em petição de ID 25608891-25608892 a Defensoria comunica a impetração de habeas corpus em face do acórdão da Turma, que foi autuado sob o no 0715250-31.2021.8.07.0000. Em consulta ao processo no PJE verifico que o habeas corpus não foi admitido (ID 25648960). Aguarde-se o transcurso do prazo recursal do presente feito. (e) Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito